Tribunal: TJDFT
Processo: 0741160-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIAL EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864/STF. INAPLICABILIDADE. TAXA SELIC. APLICAÇÃO SOBRE VALOR CONSOLIDADO. ADI 7.435/RS. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, mantendo decisão a qual rejeitou o pedido de suspensão do feito e afastou a preliminar de inexigibilidade do título por violação ao Tema 864 do STF. O embargante requer subsidiariamente o prequestionamento de dispositivos legais para fins de acesso às instâncias superiores. 1.1. Nas contrarrazões aos embargos, a embargada requer a aplicação de multa processual ao embargante por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de omissões no acórdão quanto à prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória, à inexigibilidade do título executivo e à forma de incidência da Taxa SELIC; (ii) a ocorrência de ato atentatório à dignidade da justiça a ensejar multa processual; e (iii) o prequestionamento de dispositivos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examinou adequadamente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não havendo omissões a serem sanadas.
4. O ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, conforme art. 969 do CPC, sobretudo diante do indeferimento da tutela provisória pleiteada naquela demanda.
5. A inexigibilidade do título executivo, sob alegação de desconformidade com o Tema 864 do STF, foi expressamente refutada, tendo sido reconhecido o trânsito em julgado da ação coletiva e a ausência de identidade material entre o caso dos autos e aquele apreciado pelo STF.
6. A Taxa SELIC incide sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021, incluindo o principal corrigido e juros de mora, em conformidade com a EC 113/2021 e Resolução CNJ 303/2019, não caracterizando anatocismo ou bis in idem.
7. A ausência de manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre suspensão dos processos individuais na ADI 7.435/RS afasta óbice à aplicação da Resolução CNJ 303/2019.
8. Não se configura ato atentatório à dignidade da justiça a conduta processual que não exorbita a esfera do direito de ação ou de defesa. A apresentação de teses jurídicas defensáveis, embora não acolhidas, não caracteriza litigância de má-fé ou intuito protelatório.
9. O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria jurídica pelo Tribunal. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais mencionados pelo embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. O prequestionamento dispensa menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da questão jurídica pelo órgão julgador. 3. Não se configura litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça a interposição de recurso com fundamento em interpretação jurídica defensável, ainda que não acolhida pelo Tribunal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, 141, 313, V, "a", 492, 535, III, §§ 5o e 7o, 927, 969, 1.022; CC, arts. 186, 187, I, 421, 927; CF, art. 169, §1o; EC 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.435/RS; STJ, REsp 1584404/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/09/2016; TJDFT, 0712492-13.2020.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe: 21/07/2022.